Tribunal: TJSP
Processo: 2249239-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a reiteração de ofício expedido à Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana de Parnaíba, solicitando esclarecimentos a respeito de exigências do Poder Público para construção no imóvel objeto da execução – Cabimento - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou a reiteração de ofício expedido à Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana de Parnaíba, solicitando esclarecimentos a respeito de exigências do Poder Público para construção no imóvel objeto da execução – Cabimento - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção – Art. 370, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Necessidade de produção da prova questionada para elucidação dos fatos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249239-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FELIX MULTIESTRATÉGIA "FELIX" e
FILIPINAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
é
agravado
ECHO
INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249239-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FELIX
MULTIESTRATÉGIA
"FELIX"
E
FILIPINAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO: ECHO INCORPORADORA LTDA.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Insurgência contra decisão que determinou a reiteração de ofício
expedido à Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana de
Parnaíba, solicitando esclarecimentos a respeito de exigências do
Poder Público para construção no imóvel objeto da execução
Cabimento - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova,
competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para
formação da sua convicção Art. 370, do novo CPC Precedentes
do TJ-SP Necessidade de produção da prova questionada para
elucidação dos fatos Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 233, integrada pela de fls. 246 dos
autos originários, que apreciou embargos de declaração, a qual, em embargos à
execução fundada em título extrajudicial, determinou que fosse reiterado o ofício
expedido à Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana do Parnaíba,
solicitando esclarecimentos acerca do imóvel matriculado sob o no 98.916, no
Cartório de Registro de Imóveis de Santana de Parnaíba, “especificamente
quanto a exigências do Poder Público para cumprimento e autorização para
construção na área, e eventual obrigatoriedade de observância de um recuo
mínimo, com respectivos detalhamentos de eventuais exigências”.
A agravante alegou, em síntese, que a expedição do
referido ofício era desnecessária, uma vez que a controvérsia era meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
contratual, envolvendo duas pessoas jurídicas de direito privado.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada,
para que fosse “afastada a necessidade de oficiar a Prefeitura Municipal de
Santana de Parnaíba, eis que referido assunto foge do escopo da ação que se
trata de mero inadimplemento”.
No impedimento ocasional deste Relator, o ilustre
Desembargador Walter Barone denegou efeito suspensivo ao recurso (fls. 12/13).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.
16/25),
pugnando pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo seu improvimento.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls. 233
dos autos originários):
“Vistos.
Reitere-se o ofício de fl. 205, ainda não respondido.
Int.”
Referida decisão foi integrada pela de fls. 246, que
apreciou embargos de declaração:
“Vistos.
Rejeito os embargos, eis que está bem esclarecido a fls. 199/200 as
razões da expedição do ofício impugnado, não sendo possível o indeferimento do pedido sem que
se comprometa a validade do julgado por afronta ao princípio da ampla defesa, que tem extração
constitucional.
I.”
Com efeito, a r. decisão hostilizada faz referência a um
ofício expedido por força de outra decisão, anteriormente proferida, nos
seguintes termos (fls. 203 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
"Vistos.
Expeça-se ofício à Prefeitura de Santana do Parnaíba como
requerido a fls. 199/200, sendo desnecessária a oitiva das testemunhas (art. 443, II do CPC).
A presente decisão por mim assinada (chancela na lateral) valerá
como ofício à Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana do Parnaíba (especificamente na
pessoa do Secretário Sr. Evandro Fernandes), a fim de que o mesmo preste esclarecimentos
acerca do terreno matriculado sob o no 98.916, no Cartório de Registro de Imóveis de Santana de
Parnaíba, especificamente quanto a exigências do Poder Público para cumprimento e autorização
para construção na área, e eventual obrigatoriedade de observância de um recuo mínimo, com
respectivos detalhamentos de eventuais exigências.
Anote-se que a resposta deverá ser encaminhada para o 9o Ofício
Cível da Capital, no endereço constante do cabeçalho.
Caberá ao peticionário o encaminhamento do ofício, devendo
comprovar seu protocolo no prazo de dez dias.
Int."
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuidam os autos originários de embargos
opostos por Echo Incorporadora Ltda., ora agravada, à execução fundada em
título extrajudicial, movida por Fundo de Investimento em Participações Felix
Multiestratégia e Filipinas Empreendimentos Imobiliários S/A, ora agravantes,
visando ao recebimento da quantia de R$ 2.621.454,00 (dois milhões seiscentos
e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais), a título de multa
contratual referente à rescisão do “Compromisso de Venda e Compra de Quotas”
firmado entre as partes.
Na espécie, a insurgência manifestada neste agravo de
instrumento diz respeito, exclusivamente, à expedição de ofício à Secretaria de
Obras da Prefeitura de Santana do Parnaíba, a fim de que fossem esclarecidas
as exigências do Poder Público para construção no imóvel de matrícula no
98.916, em litígio entre as partes.
A embargante, ora agravada, narrou, na petição inicial
dos embargos por ela opostos (fls. 1/21 dos autos originários), que, pelo aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
contrato, havia se comprometido a adquirir as quotas sociais da empresa
Newco, a ser constituída pela embargada Filipinas Empreendimentos Imobiliários
S/A, e receberia a propriedade do imóvel matriculado sob o no 98.916, no
Cartório de Registro de Imóveis de Santana de Parnaíba, no qual pretendia
construir 90 (noventa) casas residenciais.
Segundo a petição inicial, “Após a assinatura da minuta,
a Embargante reuniu-se por duas vezes (em dezembro/2017 e em janeiro/2018)
com o Secretário de Obras da Prefeitura de Santana do Parnaíba, Sr. Evandro
Fernandes, bem como com dois profissionais da empresa Alpha Soluções,
responsável pela Consultoria em documentação de imóveis, obtendo a
informação de que há uma exigência da Prefeitura de que as obras realizadas no
endereço em que encontra-se situado o imóvel, devem obedecer um recuo
mínimo, o que implicaria na redução de 10 casas do Empreendimento.” (fls. 10).
Ainda de acordo com a embargante, ora agravada,
“penalidade nenhuma deve ser atribuída à Embargante pela rescisão do contrato,
já que a mesma se deu por circunstâncias alheias a sua vontade e em razão de
exigência do Poder Público” (fls. 11 dos autos originários).
Intimadas as partes a respeito das provas que
pretendiam produzir, a embargante pleiteou a expedição do aludido ofício à
Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana do Parnaíba (fls. 198/200 dos
autos originários), a qual foi deferida (fls. 201).
O artigo 370 do novo Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
Conforme ensinava Moacyr Amaral Santos, “destinatário
da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelo litigante, se dirigem ao juiz,
que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se
produz a prova, na qual o juiz irá formar a sua convicção.
O juiz é o destinatário principal e direto: na convicção que
formar assentará a sentença. Destinatários, embora indiretos, também são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
partes, que igualmente precisam ficar convencidas, a fim de acolherem como
justa a decisão” (Comentários ao Código de Processo Civil, IV vol., editora
Forense, 1a edição, pág. 9).
Por conseguinte, sendo o Juiz o destinatário principal e
direto da prova, compete-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para
formação da sua convicção.
No caso vertente, tendo em vista a controvérsia acerca
das exigências da Municipalidade de Santana do Parnaíba, exigências estas que
reduziriam a área de edificação do imóvel em questão e tornariam inexequível o
contrato discutido, justifica-se a expedição do ofício pleiteado pelo réu, ora
agravante, para esclarecimento de tal fato.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“MANDATO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO A CRITÉRIO DO JUÍZO Art. 370 do CPC O juiz é o destinatário
da prova e cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2269607-24.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro:
15/01/2020)
“PROVA
Embargos à execução
Alegação de
simulação na formalização do título executado Determinação de expedição de
ofícios ao MPF e à PF a fim de obter cópia de inquérito em que se apuram
eventuais condutas ilícitas por parte do exequente Cabimento Inteligência do
art. 370, do CPC: Nada impede que o juiz determine, na fase de instrução
processual, a expedição de ofício ao MPF e à PF, a fim de obter cópias de
inquérito importante para a solução da controvérsia imposta, nos termos do art.
370, do CPC, ainda que tal providência tenha sido anteriormente indeferida, sob
o argumento de que poderiam ser alcançadas diretamente pela parte sem
intervenção judicial. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249239-91.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2243919-94.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)
No caso em exame, o fato de o litígio versar sobre
inadimplemento da dívida, contrato paritário e partes capazes, consistentes em
empresas que possuem corpo jurídico, conforme foi alegado nas razões
recursais (fls. 5), não obsta a produção de provas pertinentes, para
esclarecimento da matéria controvertida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas todas as matérias alegadas, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR